Tribunal: TJES
Processo: 5013281-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013281-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI). O agravante pleiteia a desconstituição da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, transferidos para conta judicial, sob a alegação de impenhorabilidade de tais quantias, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança e conta corrente do agravante são impenhoráveis, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se houve desvirtuamento da finalidade da conta poupança, descaracterizando-a como tal e permitindo a penhora dos valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo para o pagamento de prestações alimentícias.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ garante a impenhorabilidade de valores até esse limite, inclusive quando depositados em conta corrente, desde que comprovadas as características de subsistência.

5.
Entretanto, o desvirtuamento da conta poupança, quando utilizada para movimentações típicas de conta corrente, como saques e pagamentos frequentes, afasta a proteção da impenhorabilidade, conforme precedentes (AgInt no REsp n. 1.812.780/SC; TJDFT, Acórdão 1269844; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.229761-2/001).

6.
No presente caso, o agravante não comprovou que os valores bloqueados eram utilizados exclusivamente para fins de subsistência ou que a conta mantinha a finalidade de poupança, sendo seu ônus, conforme art. 854, §3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos depende da manutenção da finalidade de poupança, conforme o art. 833, X, do CPC. 2. O desvirtuamento da conta poupança, com movimentações frequentes características de conta corrente, autoriza a penhora dos valores nela depositados. 3. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por

AUGUSTO CÉSAR DA SILVA CAMPOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI,
confirmou a ordem de indisponibilidade em penhora, com a transferência dos valores respectivos para conta judicial vinculada aos autos.

Em suas razões recursais de Id nº 6537215, alega o recorrente, em resumo que a penhora, por meio do sistema SISBAJUD (id. 29281106), de valores constantes em suas contas bancárias, foi realizada sobre verbas impenhoráveis, causando prejuízo ao seu sustento.

Assevera que requereu a desconstituição da penhora, todavia, tal pedido foi indeferido, razão pela qual requer a reforma da r. decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados das contas bancárias, com sua imediata liberação.

Decisão de Id nº 6588209, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id nº 7418862, impugnando inicial pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante e, no mérito pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, considerando os documentos apresentados na petição de Id nº 10168932, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Augusto Cesar da Silva Campos contra decisão proferida pelo juízo da
6ª Vara Cível de Vitória/ES
, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial
, movida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), a qual indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, transferidos para conta judicial.

A controvérsia reside na penhora de valores bloqueados em conta poupança e conta corrente do agravante, que alega serem verbas de natureza impenhorável, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante sustenta que os valores bloqueados são de natureza absolutamente impenhorável, por estarem depositados em conta poupança, cujo saldo é inferior a 40 salários mínimos, nos termos do
art. 833, X, do CPC
.

Em sua defesa, o agravado, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, sustenta que a decisão deve ser mantida, visto que os valores penhorados não se enquadram nas exceções previstas no artigo mencionado.

Nos termos do artigo 833, X, do CPC, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem confirmado a impenhorabilidade de valores até esse limite, mesmo que depositados em conta corrente, desde que se comprovem as características de reserva de subsistência.

O STJ vem firmando entendimento de que a proteção à impenhorabilidade visa garantir a dignidade do devedor, quando os valores bloqueados são utilizados para sua subsistência. Nesse sentido, destaca-se que "até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada” (AgInt no REsp n. 1.812.780/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021.).

Contudo, a decisão agravada trouxe uma ponderação relevante: a possível caracterização do desvirtuamento da conta poupança, caso esta venha a ser utilizada de maneira semelhante a uma conta corrente. Isso porque, se a conta poupança for utilizada para movimentações típicas de uma conta corrente, como pagamentos e saques frequentes, perde-se a natureza de poupança destinada à reserva de economia, sujeitando-se à penhora.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE POUPAR - DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTA COMO SENDO DE POUPANÇA - AFASTAMENTO PROTEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

- A conta poupança tem como característica principal estimular a economia popular e permite a aplicação de pequenos valores que passam a receber rendimentos mensalmente. A ideia de poupar valores não parece se compatibilizar com a de utilizá-los em curto prazo para pagamento de débitos e para fins estranhos ao de gerar uma reserva.

- Embora no caso, não tenham sido registradas movimentações de elevada monta, as saídas de numerários numa dinâmica atípica para uma conta de poupança fragiliza a finalidade de reserva financeira invocada pela parte executada e agasalhada pelo juízo de origem.

- Recurso ao qual se dá provimento, para afastar a proteção de impenhorabilidade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.229761-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2024, publicação da súmula em 29/08/2024).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal. 3. Nos termos do art. 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado." (TJDFT. Acórdão 1269844, 07054233020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso X e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. O desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 3. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, parágrafo 3º, I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1776660, 07346981920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Não obstante, a jurisprudência também admite que, em situações excepcionais, a impenhorabilidade dos valores pode ser mitigada, desde que não comprometa a dignidade do devedor.

No presente caso, o agravante não demonstrou de forma clara o uso exclusivo da conta poupança para a finalidade de poupança, tampouco comprovou que os valores depositados são essenciais para sua subsistência.

Com efeito, o ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme o
art. 854, §3º, I, do CPC
.

Assim, considerando que o agravante não logrou êxito em comprovar que os valores bloqueados eram de natureza absolutamente impenhorável e que a decisão de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência dominante,
não vislumbro motivos suficientes para acolher o pedido recursal, no tocante a reforma da decisão objurgada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados das contas bancárias do agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto por
AUGUSTO CÉSAR DA SILVA CAMPOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar